Tribunal: TJSP
Processo: 0012113-74.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CONTINUIDADE DELITIVA) E CORRUPÇÃO DE MENORES (CÚMULO MATERIAL). Recurso defensivo pretendendo absolvição apenas quanto ao delito do ECA. Inviabilidade. Conduta típica. Natureza formal, cujo bem jurídico tutelado visa a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal, prescindindo de comprovação da efetiva depravação

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CONTINUIDADE DELITIVA) E CORRUPÇÃO DE MENORES (CÚMULO MATERIAL). Recurso defensivo pretendendo absolvição apenas quanto ao delito do ECA. Inviabilidade. Conduta típica. Natureza formal, cujo bem jurídico tutelado visa a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal, prescindindo de comprovação da efetiva depravação do inimputável. Inteligência da Súmula/STJ, no 500.
DOSIMETRIA. Penas e regime preservados. Concurso material benéfico devidamente observado. Inteligência do CP, art. 70, parágrafo único.
IMPROVIMENTO, COM OBSERVAÇÃO.